Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
2. Na hipótese, a verba alimentar fixada na origem - 20% (vinte por cento) do rendimento bruto do alimentante, abatidos os descontos compulsórios - observou o binômino necessidade X possibilidade, cujo percentual deve ser mantido.
3. Apelação conhecida e não provida.